Tribunal: CARF
Processo: 10850.001659/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10850.001659/2009-72 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.954 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
URME JOSE DA COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 4.950,00. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 41/44) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 29/36), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.001659/2009-72
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.954 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001659/2009-72

O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 19 e
seguintes, com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar,
relativo ao ano-calendário de 2006, no valor de R$ 4.612,36, multa de ofício de
R$ 3.459,27 e juros de mora de R$1.135,56 (calculados até 30/06/2009).
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (às fls. 20), o imposto suplementar lançado por meio da
Notificação de Lançamento em tela tem por base alterações nos valores
informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2006, Exercício
2007, decorrente de glosa de deduções indevidas a título de despesas médicas por
falta de comprovação.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 17/07/2009, anexa às
fls 01 e seguintes. O despacho emitido por DRF / SJR / SACAT, em 27/08/2009,
às fls. 25 é silente quanto a tempestividade da impugnação. Entretanto, para que
não se incorra em cerceamento de defesa e tendo em vista as informações de fls
01 e 23, considero-a tempestiva e dela tomo conhecimento.
O notificado requer a anulação da notificação de lançamento ora
impugnado e o restabelecimento da dedução pleiteada para o ano-calendário em
questão, alegando que não foi regularmente intimado pela fiscalização, bem
como as despesas médicas encontram-se plenamente comprovadas por meio da
documentação anexa à impugnação oposta.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato
administrativo de lançamento quando o lançamento de oficio atende aos
requisitos legais e os autos não apresentam as causas apontadas no
artigo 59 do Decreto n° 70.235/1.972.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO
CONTRIBUINTE.
Sendo o procedimento de lançamento privativo da autoridade lançadora,
não há qualquer irregularidade na lavratura de notificação de
lançamento sem intimação prévia do contribuinte, cujo direito ao
contraditório e à ampla defesa está previsto em lei para ser exercido
durante a fase do contencioso administrativo, que se instaura com a
abertura de prazo de 30 dias para impugnação.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO Do
CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da
relação de dependência do beneficiário dos serviços e o declarante, da
efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.954 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001659/2009-72

Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios
consistentes, comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a
glosa. Comprovada parcialmente por meio de documentação hábil,
restabelece-se a dedução correspondente, conforme legislação de
regência.

A 10a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente em parte a impugnação,
restabelecendo o valor de R$ 11.762,19, referente ao plano de saúde e mantendo as glosas de R$
4.950,00, referente ao profissional Fernando César G. Araújo (recibos incompletos, sem o
endereço do profissional) e, R$ 60,00, referente ao Instituto Radiológico Rio Preto Ltda (serviço
prestado a não dependente).
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, juntando
documentos, citando jurisprudências e atacando o mérito.
Ao final requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 18/01/2011 (e-fl. 40); Recurso Voluntário
protocolado em 27/01/2011 (e-fl. 41), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão que manteve parcialmente o crédito tributário
exigido, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
A r. decisão primeira houve por bem glosar as deduções feitas a título de despesas
médicas, referentes ao profissional Dr. Fernando Cesar G. Araújo, não foram aceitos os recibos
por contrariar o disposto pelo art. 8°, Inc. II e § 2° da Lei 9250/1995, estando incompletos, pois
faltava o endereço do profissional.
O recorrente trouxe para os autos a declaração do profissional Dr. Fernando, que
se encontra na e-fl. 45 dos autos, onde declara ter recebido do recorrente o valor de R$ 4.950,00,
em prestação de serviços a ele prestados, bem como supre a deficiência apontada pela decisão
primeira quanto ao endereço.
Entende este relator que apenas a apresentação dos recibos, não fazem prova para
um terceiro que é o Fisco, fazem prova apenas entre os participantes. No caso presente o
recorrente carreou aos autos uma Declaração com Firma Reconhecida, onde o profissional
ratifica os recibos. Não tendo nada nos autos que desabone os documentos, a prova produzida é
da melhor qualidade.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de reparo a r. decisão primeira para
restabelecer o valor de R$. 4.950,00, a título de dedução de despesas médicas.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.954 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001659/2009-72

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital